Tribunal: TJSP
Processo: 0007809-27.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução – Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar –

Ementa:
Agravo em Execução – Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do sentenciado seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido de forma fundamentada – A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção – A inserção prematura do cativo no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007809-27.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante DIEGO RAFAEL
DE OLIVEIRA MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007809-27.2020.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0007809-27.2020.8.26.0071
Comarca:
BAURU
Agravante:
DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA MENDES
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28790
Agravo em Execução
Roubo. Pedido de prisão domiciliar
amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente,
não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o
crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado
mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o
pleito de prisão domiciliar Além disso, não restou demonstrado,
de plano, que o estado de saúde do sentenciado seja frágil a ponto
de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que
não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora
indeferido de forma fundamentada A Recomendação no 62, do
CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal,
a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção A
inserção prematura do cativo no regime aberto consubstanciaria
perigo à ordem pública - Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA MENDES contra a
r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Bauru que indeferiu pedido de progressão antecipada ao regime aberto,
por não vislumbrar preenchidos os requisitos necessários para a concessão da
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007809-27.2020.8.26.0071 -Voto no
3
Pleiteia a concessão antecipada da progressão ao
regime aberto com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ e na Tutela
Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 347 Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de
17/03/2020.
Argumenta que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), encontra-se em situação
de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema penitenciário,
pois alega ter asma.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.
Colhe-se dos autos que o sentenciado se encontra
recolhido ao cárcere cumprindo pena total de 21 anos, 10 meses e 10 dias de
reclusão, em regime fechado em razão da condenação com trânsito em
julgado, sendo que o TCP está previsto para 22/07/2033 (fls. 106/114 dos
autos de origem).
O pedido de progressão antecipada, amparado na
Recomendação no 62/2020, do CNJ, fora indeferido pelo Juízo de piso
(fls.01/03).
Ora, no caso dos autos, o cativo ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007809-27.2020.8.26.0071 -Voto no
4
condenações por roubo majorado e tráfico de drogas, dentre outros crimes,
sendo certo que o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante
violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão
domiciliar.
Ressalto que o sentenciado não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que
se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007809-27.2020.8.26.0071 -Voto no
5
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada, uma vez que a alegação de que o sentenciado possui
estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, o recurso não
veio instruído com documentos aptos a comprovar que a alegada asma do
cativo não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual ele
se encontra recolhido, aliás, consta nos autos laudo médico atestando que o
sentenciado vem recebendo tratamento médico adequado dentro da
unidade prisional (fls. 30/32 dos autos de origem), arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007809-27.2020.8.26.0071 -Voto no
6
Vale lembrar, também, que a Recomendação
no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.
Consigne-se, também, que o cativo ainda está
resgatando pena em regime fechado por conta de regressão sofrida em
razão da prática de falta disciplinar de natureza grave, não sendo
despiciendo lembrar que a Recomendação no 62/2020 visava os detentos que
cumprem pena em regime intermediário, ou seja, ela sequer abarca os presos
custodiados no regime mais rigoroso.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, é preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver
com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do sentenciado vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que solto ele
não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
E como sempre venho me manifestando, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007809-27.2020.8.26.0071 -Voto no
7
sentenciado que pretende retornar mais rapidamente à sociedade é
imprescindível adotar outra postura em relação à prática criminosa e
demonstrar efetivamente que em liberdade não sucumbirá ao crime.
O sentenciado praticou crimes de roubo
majorado _ que exige cautela no abrandamento prisional, pois é necessário
avaliar se ele ostenta mérito para alçar tal benefício e, como sempre venho me
manifestando, o ótimo comportamento carcerário não basta para assegurar
que retornando ao seio da sociedade ele não tornará à senda delitiva.
A meu ver, a adoção de uma postura paternalista
diante de cidadão que comete crime grave como o praticado pelo cativo é
medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Além disso, a significativa pena que lhe resta a
resgatar (TCP previsto para 22/07/2033, fl.35) também configura outro fator
que demanda a permanência do sentenciado em regime mais rigoroso para
que possa refletir adequadamente sobre os atos que praticou e, também, para
que possa demonstrar de forma inequívoca que adquiriu senso de
responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus instintos diante das
inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa do resgate da pena
em regime intermediário, comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se, por fim, que a inserção prematura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007809-27.2020.8.26.0071 -Voto no
8
do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob
risco de cair por terra todo do processo de ressocialização já realizado.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão antecipada ao regime aberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou seja,
aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado mais
criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Dessa forma, não há elementos para alterar a
decisão do magistrado a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator